Tribunal: TJMT
Processo: 0013210-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013210-95.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SIMIAO CERILO DA SILVA - CPF: 328.029.191-72 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), SERVICOS DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JAURU - CNPJ: 06.160.317/0001-71 (APELADO), SECRETARIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SIMIAO CERILO DA SILVA - CPF: 328.029.191-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

PRELIMINARES

–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS

-
MÉRITO
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA

– REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2.O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
SIMIÃO CERILO DA SILVA
e
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
Dr. Márcio Aparecido Guedes
, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 13210-95.2012.8.11.0041,

movida pelo autor em face do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerente para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA, esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Também isentou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da vedação legal disposta no artigo 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2001 e condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I, § 3o do artigo 85 do CPC.

O apelante

(Simião Cerilo da Silva
) defende em suas razões que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, ínfimo diante dos prejuízos comprovadamente experimentados por ele, razão pela qual, pleiteia a majoração da indenização para o valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Sustenta que em face do não reconhecimento dos danos

materiais (lucros cessantes) que experimentou em face da impossibilidade permanente de exercer atividade laboral, requer a modificação do julgado no que concerne aos lucros cessantes, para que o requerido seja condenado ao pagamento do montante de R$ 1.372.800,00 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), sendo o pagamento devido em parcele única, devidamente corrigido com base na Lei.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo, ao final, a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

O apelante
(Estado de Mato Grosso)

alega em suas razões recursais que não restou provado que a causa do acidente se deu em razão de conduta do seu motorista, ônus que competia ao apelado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Diz que não é cabível responsabilizá-lo pelo acidente em questão, tendo em vista que não restou demonstrado o nexo de

causalidade entre qualquer conduta comissiva/omissiva e os danos causados ao apelado, o que obsta, por completo, qualquer possibilidade de sua condenação ao pagamento da indenização pleiteada.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, requerendo, ao final, a redução do
quantum
indenizatório, visto que está exorbitante; a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, visto que dos dois pedidos formulados na exordial, foi sucumbente quanto ao primeiro e quanto ao índice de correção monetária, entende que deve ser determinado que os juros e a correção monetária devem ser de acordo com o artigo 1o - F, da Lei 9.494/97,

com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

O apelado
[Estado de Mato Grosso]
ofertou as contrarrazões
, rebatendo os argumentos expostos pelo autor, pugnando pelo desprovimento do recurso
[id.
2340297 - pág. 1 a 5 e id. 2340320 - pág. 1 a 2] e o apelado [
Simião Cerilo da Silva
], apresentou as contrarrazões, apontando, a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade e de Ilegitimidade Passiva, e no mérito, impugnou as razões levantadas pela Fazenda Pública, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso [id. 2340358 - pág. 1 a 07].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id.
2820915.

O apelante [
Simião Cerilo da Silva]
não efetuou recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita e o apelante
[Estado de Mato Grosso]
é isento do recolhimento de custas.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SIMIÃO CERILO DA SILVA
E ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais
movida pelo autor em face do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerente para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA, esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ e condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I, § 3o do artigo 85 do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
SIMIÃO CERILO DA SILVA

ajuizou ação indenizatória para reparação de danos morais e materiais em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

onde alega, em síntese, que é servidor exclusivamente comissionado da Secretaria do Meio Ambiente -SEMA, e que em 16.08.2010 viajava com outros servidores para a cidade de Paranatinga/MT, a fim de realizarem atividades de fiscalização de desmatamento e queimadas, quando na MT 130, KM 76, o veículo em que estava capotou várias vezes.

Alega que em decorrência do acidente sofreu fratura na coluna e no punho esquerdo, ficando impossibilitado permanentemente para realizar suas atividades funcionais encontrando-se em tratamento ortopédico, necessitando de repouso absoluto.

Argumenta que tendo em vista que não poderá trabalhar, praticar esportes e exercer suas atividades como fazia antes do acidente, exsurge a responsabilidade civil do Estado.

Em face disso, requer a procedência dos pedidos, com o objetivo de condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, totalizando o valor de R$ 1.872,800 (um milhão oitocentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Por sua vez, o requerido apresentou contestação às fls. 66/123, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito a ausência de nexo causal, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Instadas à manifestação, a parte requerente pugnou pela realização de prova testemunhal e a parte requerida pela realização de prova pericial, às fls. 134/136.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 137/139).

O requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 140/152.

O termo de audiência de instrução e julgamento foi encartado às fl. 173, com depoimentos colhidos por meio de mídia audiovisual, juntado à fl. 174.

Em seguida, sobreveio sentença em que o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme se infere da sua parte dispositiva:

“(...)
EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE

o pedido formulado pela parte Requerente, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Anoto que os valores da condenação a título de indenização por danos morais, serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA, esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ e condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I, § 3o do artigo 85 do CPC.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”[id.
2340118 - Pág. 2].

Inconformados, os recorrentes
[Simião Cerilo da Silva e o Estado de Mato Grosso
] insurgem-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença quanto à responsabilidade civil; quanto ao valor da indenização por danos morais e materiais e com relação a fixação da correção monetária e sucumbência.

Pois bem. Antes de adentrar no mérito propriamente dito, necessário analisar as
preliminares
apontadas pela parte autora em sede de contrarrazões, e pelo Estado de Mato Grosso, quais sejam:
a) Violação ao Princípio da Dialeticidade e b) Ilegitimidade Passiva.

O autor ofertou as contrarrazões, arguindo que não se pode permitir que a parte contrária recorra sem nem ao menos atacar especificamente os fundamentos esposados na sentença, havendo, portanto, violação ao Princípio da Dialeticidade.

Em que pese as alegações do autor, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais expostas pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que este

rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a não caracterização do ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, visto que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do veículo com os danos experimentados pelo autor.

Logo, não a que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o autor rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração do
decisum.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA -
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

O Estado de Mato Grosso aduziu que não é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, eis que, pelo seu entendimento, não contribuiu para com o
eventos damni,
contudo, sem razão o recorrente, isso porque todos os ocupantes do veículo estavam viajando a trabalho, com veículo oficial da Fazenda Pública Estadual, logo, a preliminar merece ser afastada.

Quanto ao mérito, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurge-se em suas razões
recursais que não restou provado que a causa do acidente se deu em razão de conduta omissiva/comissiva do seu motorista,

ônus que competia ao apelado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, logo, não há que se falar em responsabilização civil pelos danos sofridos pelo autor.

Ademais, sustentou que caso não seja este entendimento, pugna pela redução do quantum indenizatório; a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC e quanto ao índice de correção monetária, entende que deve ser determinado que os juros e a correção monetária devem ser de acordo com o artigo 1o - F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Já o autor
defende em suas razões que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante dos prejuízos comprovadamente experimentados por ele, razão pela qual, pleiteia a majoração para o valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como que o requerido seja condenação nos danos materiais no montante de R$ 1.372.800,00 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), sendo o pagamento devido em parcele única, devidamente corrigido com base na Lei, pugnando, ao final pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Do exame dos autos, o cerne da questão é analisar se houve alguma responsabilização do Estado de Mato Grosso em decorrência do acidente de veículo ocorrido pelo autor, que ocasionou sequelas permanentes, que o impossibilitou de trabalhar e exercer outras atividades comuns do cotidiano.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil, preconiza no art. 37, §6o, a seguinte redação:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada "
Teoria do Risco da Administração
", pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo. Para que haja a responsabilidade estatal basta, portanto, que a vítima comprove o dano sofrido, o ato da Administração e o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e a lesão.

Como se extrai da narrativa fática e da documentação anexada nos autos, o autor era servidor comissionado da Secretaria de Estado do Meio Ambiente [
id.
2336835 - Pág. 3
], sendo que na data de 16.08.2010, viajava juntamente com outros servidores, Allana Santana Carvalho, Juailson Campos Ortiz e Marcos Aparecido Ferreira (motorista do veículo), para a cidade de Paranatinga/MT, a fim de realizarem atividades de fiscalização de desmatamento e queimadas, quando na MT 130, KM 76, o veículo veio a capotar várias vezes, ocasião em que o autor sofreu fratura na coluna e no punho esquerdo, conforme laudo médico, emitido pelo Dr. Estevão Virgílio Vaz Curvo

[
id.
2337166
–
pág 02]

Assim, para fins de corroborar as alegações do autor, o

Boletim de Acidente n. 466/2010 [
id.
2336835 - Pág. 5
], muito bem descreve o acidente ocorrido com o autor “
o condutor estava trafegando na MT 130, quando próximo ao KM 76, não sabendo informar o motivo, veio a capotar a camionete”

Além disso, o atestado emitido por Paulo Ferreira Serbija Filho – Tem. Cel. PM e Superintendente de Fiscalização da Sema e Eduardo Rodrigues

- Coordenador de Fiscalização Florestal

e Unidade de Conservação
[id. 2337166 – pág.04]

atestam todo o acidente ocorrido com os servidores da SEMA, inclusive que o autor sofreu fratura na coluna e no punho esquerdo, em decorrência desse abalroamento, impossibilitando de realizar suas atividades normais.

Desse modo, no caso dos autos, é possível aferir que a conduta imprudente do servidor (motorista) que estava com outros servidores, inclusive o autor, a serviço do Estado de Mato Grosso, provocou o acidente experimentado pelo autor, que o deixou com sequelas temporárias.

Desse modo,

é inegável que a conduta imprudente praticada pelo servidor (motorista) da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA,

ocasionou danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, ao requerente passível de indenização, uma vez que o acidente ocasionou-lhe lesões corporais e a inatividade temporária.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
VEÍCULO CONDUZIDO POR PESSOA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO –
DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – LESÃO PARCIAL PERMANENTE
– PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 1 SALÁRIO MÍNIMO – TERMO INÍCIAL – 14 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM COTA ÚNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Não merece acolhida a tese de defesa que se insurge contra o indeferimento de contradita de testemunha, quando o Juiz fundamenta a inexistência de provas a justificar o pedido. Agravo retido desprovido. A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou como termo inicial para o pagamento da pensão a data em que a vítima, menor de idade ao tempo do acidente, vier a completar 14 (catorze) anos de idade. [...]” O pagamento das prestações devidas, vencidas e não pagas, deve se dar em parcela única, porém as vincendas devem ser pagas de forma mensal.

(STJ, Recurso Especial 628.522/RJ, 2008). Nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC).A correção monetária e os juros moratórios serão calculada com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir do advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997”. (Apelação / Remessa Necessária 103600/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Do
quantum
.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença deve ser mantido, logo, sem razão ambas as partes recorrentes, visto que o magistrado considerou os danos experimentados pelo requerente, que sofreu lesão corporal e inatividade laborativa.

No mesmo trilhar, segue jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL.
AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. APOSENTADORIA PELO INSS. AFASTADA. NATUREZAS DISTINTAS.

VALORES
ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.

Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado que a imperícia do ente público na manutenção do veículo de sua propriedade acarreou o acidente que resultou na amputação do membro inferior da vítima, caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos decorrentes.

A pensão previdenciária em decorrência da morte do de cujus não se confunde com a pensão decorrente de ato ilícito, que está atrelada à reparação de direito comum, aqui buscada, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas. Assim, possível a cumulação das indenizações previdenciária e comum, não havendo que se falar em indevido bis in idem ou enriquecimento ilícito.

O valor da pensão mensal deve estender até a data em que a vítima

completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida, segundo dados do IBGE.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto caracterizar enriquecimento ilícito. Sopesados os danos de forma proporcional e razoável, deve ser mantido o valor arbitrado
.

A correção do quantum deve ser feita

na forma do Tema 905 do STJ, para a condenação contra a fazenda de natureza administrativa.

Sentença parcialmente retificada.” (N.U 0006625-08.2012.8.11.0015, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020).

Assim, o valor indenizatório pela conduta omissiva do agente público que ocasionou sofrimento, angústia e danos ao requerente, que sofreu lesões corporais e a inatividade laboral, merece ser mantido.

Do dano material

O autor recorrente sustenta que o requerido deve ser

condenado no pagamento dos danos materiais no montante de R$ 1.372.800,00 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), sendo o pagamento devido em parcele única, devidamente corrigido com base na Lei.

Como bem assentado pelo sentenciante “do conjunto probatório trazido aos autos, os danos materiais reclamados não foram claramente demonstrados. O requerente alega que do acidente resultou na sua incapacidade, todavia as provas produzidas pelo requerente são frágeis. O que se tem, são cópias de prontuários médicos e receitas de medicações, que não demonstram, à evidência, o grau de incapacidade por ele sofrida.

Logo, em razão da ausência de comprovação dos danos materiais, sem reparos a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Dos juros e correção monetária

O Estado de Mato Grosso defende que o índice de correção monetária, deve ser determinado com juros e a correção monetária de acordo com o artigo 1o - F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo que, nesse ponto, assiste razão o recorrente.

Como se vê dos autos, o magistrado
julgou parcialmente procedente o pedido do requerente e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo IPCA, esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros e correção monetária, a sentença merece reparos.

Isto porque a fixação dos juros de mora não obedeceu a Lei n. 11.960/2009, que uniformizou os juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, modificando o art. 1o-F, anteriormente previsto na Lei n. 9.494/1997 a partir de 30/6/2009.

Assim, tendo sido a Ação Indenizatória proposta em 07.06.2018, posteriormente a vigência da mencionada Lei n. 11.960/2009, esta deve incidir imediatamente, entendimento consolidado no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI 9.494/1997. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4°, DO CPC. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia o afastamento a aplicação do art. 5o da lei 11.960/2009 na hipótese dos autos, bem como a fixação da verba honorária em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

2. O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5o da Lei 11.960, de
29.6.2009
, tem natureza processual, devendo incidir imediatamente nos processos em tramitação,
vedada, entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência.

3. A Primeira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento do STF, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), estabeleceu que, a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009, a) "a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança"; b) "os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas" (REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013).

4.
No caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

5. Assim, em relação ao período anterior à vigência do citado dispositivo normativo (Lei 11.960/2009), como a ação foi ajuizada em 2005, antes da última alteração legislativa, aplica-se a redação original do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, no período entre a citação e a edição da Lei 11.960/2009.

6. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

7. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso, em que os honorários foram fixados no valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.

8. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

9. Agravo Regimental não provido.”
(REsp n.o 1205946/SP, Corte Especial/SJT, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 19/10/2011, DJe 02/02/2012) (grifamos)

Nesse contexto, merece reparos a sentença, para que os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
a partir da citação
, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

Aliás, esse é o posicionamento

da c. Corte Superior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
DANO. ERRO MÉDICO.
VALORAÇÃO DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA No 7/STJ. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DANO
MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1287338/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019)

A correção monetária fixada na sentença também merece reparos, visto que deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que a parte autora formulou dois pedidos de cunho condenatório, sendo vencedor apenas quanto ao primeiro,

com relação a indenização por danos morais, sendo vencido no que pertine aos danos materiais.

Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem sustentando pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser fixada a forma de rateio.

Assim, pautando nas questões acima elucidadas e em razão da sucumbência recíproca, denota-se que os honorários devem ser fixados

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), devendo 40% ser suportado pelo autor e 60% suportado pelo requerido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para determinar que os juros de mora incidam com base no índice

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC, e a correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, bem como, em razão da sucumbência recíproca, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), devendo 40% ser suportado pelo

autor e 60% suportado pelo requerido.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021